Tribunal: TJSP
Processo: 0002462-94.2016.8.26.0542
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO FOI REALIZADA EM JUÍZO DIVERSO, NA VARA DE ORIGEM.

DEVER DE EFETUAR O CORRETO ENDEREÇAMENTO DAS PEÇAS PROCESSUAIS, TRATANDO-SE DE ERRO INADMISSÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO ENDEREÇADA EQUIVOCADAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM EM VEZ DO TRIBUNAL, SOBRETUDO QUANDO AUSENTE QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.

PRECEDENTES DO C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0002462-94.2016.8.26.0542; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Duplicata

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/10/2021

Data de publicação:

19/10/2021

Outros números:

2462942016826054250000

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. INCONFORMISMO.

PRÓPRIO INTERESSADO REVELA QUE A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO FOI REALIZADA EM JUÍZO DIVERSO, NA VARA DE ORIGEM.

DEVER DE EFETUAR O CORRETO ENDEREÇAMENTO DAS PEÇAS PROCESSUAIS, TRATANDO-SE DE ERRO INADMISSÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO ENDEREÇADA

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. INCONFORMISMO.

PRÓPRIO INTERESSADO REVELA QUE A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO FOI REALIZADA EM JUÍZO DIVERSO, NA VARA DE ORIGEM.

DEVER DE EFETUAR O CORRETO ENDEREÇAMENTO DAS PEÇAS PROCESSUAIS, TRATANDO-SE DE ERRO INADMISSÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO ENDEREÇADA EQUIVOCADAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM EM VEZ DO TRIBUNAL, SOBRETUDO QUANDO AUSENTE QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.

PRECEDENTES DO C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.